Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-43.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias referentes aos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. A parte recorrente foi intimada para trazer aos autos as guias, a fim de que pudesse ser feito o necessário cotejo com os comprovantes de pagamento juntados, porém quedou-se inerte.
II. Sem a juntada das guias o recurso é deserto, pois não é possível vincular os pagamentos ao recurso interposto nestes autos. Precedentes: Acórdão 1371192, 07008386120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021; Acórdão 848987, 20140110918927ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.